Tribunal: TJSP
Processo: 1500178-76.2025.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Preliminar de violação de domicílio. Inocorrência. Atuação policial que se mostrou legítima, porquanto a abordagem e as buscas ocorreram em inequívoca situação de flagrante delito, após fundada suspeita da ocorrência de crime. Inexistência de violação ao artigo 240 do CPP. Crime, ademais, que é de natureza permanente. Preliminar de quebra de cadeia de custódia.

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Preliminar de violação de domicílio. Inocorrência. Atuação policial que se mostrou legítima, porquanto a abordagem e as buscas ocorreram em inequívoca situação de flagrante delito, após fundada suspeita da ocorrência de crime. Inexistência de violação ao artigo 240 do CPP. Crime, ademais, que é de natureza permanente. Preliminar de quebra de cadeia de custódia. Não verificada. Observância dos procedimentos legais para preservação da prova. Imprestabilidade não verificada. Preliminares rejeitadas. Mérito Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Desclassificação para a figura relativa à porte de drogas para consumo próprio. Impossibilidade. Condenação por tráfico mantida. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da conduta social. Afastamento da circunstância relativa à conduta social, sem reflexo na pena, dada a grande quantidade de droga apreendida. Afastamento do redutor previsto no §4o, art. 33 da Lei de Drogas. Mantido. Regime inicial fechado adequadamente fixado. Redução da pena de multa. Inviável. Recurso parcialmente provido.